Tribunal: TJMT
Processo: 1019543-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019543-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (IMPETRANTE), SAMUEL DE CASTRO SOUZA - CPF: 012.355.601-55 (PACIENTE), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE PAULA CORDOBAS RIQUELME - CPF: 058.788.851-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVALDO DA COSTA - CPF: 880.613.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019543-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: SAMUEL DE CASTRO SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 e 35 DA LEI N. 11.343/2006 – TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA, EXCLUSIVAMENTE, NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PACIENTE PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS DESABONADORES, COM ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO COMPROVADO – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER SOPESADAS EM SEU FAVOR – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Apesar de expressiva, a quantidade de droga não tem o condão de, isoladamente, indicar a habitualidade do agente na consecução criminosa, ou a probabilidade de, em liberdade, ele cometer novos delitos
.

Diante da circunstância delineada, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Penal é suficientes para proteção da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019543-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: SAMUEL DE CASTRO SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Samuel de Castro Souza
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 28-8-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2005); 2) o flagrante foi relaxado, pois a autoridade policial não observou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, porém, em seguida, foi decretada a preventiva do paciente; 3) a segregação é ilegal, porque não cumpre as exigências do art. 312 do CPP; 4) “
o
paciente não tem contra ele
, nos altos de seus 35 anos de idade, qualquer indício de reincidência ou de possuir maus antecedentes, não representando, portanto, ameaça à ordem pública
” (sic); 5) não representa risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 6) tem ocupação lícita, pois trabalha na montagem de silos, em empresa com sede na cidade de Vilhena-RO; 7) é responsável pelo sustento de 3 (três) filhos menores, e do irmão, que é deficiente visual; 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 57660030).

A liminar foi indeferida (Id.
57702981
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
57966981
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (Id.
59765477
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, e
m 28-8-2020, por volta das 19h30min, no KM 850 da BR 163, no município de Sinop/MT, a equipe de operações especializadas da Polícia Rodoviária Federal abordou dois veículos - Fiat/Strada Hd Wk Cc, cor branca e placa QCX2H46 e um Vw/Gol 1.6 Power, cor cinza e placa NHA5D4 – parados às margens da rodovia. Ao lado dos automóveis se encontrava o paciente, assim como Sivaldo da Costa e

Gabriel de Paula Cordobas Riquelme
.

Na entrevista realizada, os policiais identificaram várias inconsistências nas informações prestadas por eles e, por isso os veículos foram revistados, oportunidade em que foi localizado
21.392,1 kg (vinte e um quilos, trezentos e noventa e dois gramas e um decigrama), de Skunk (super maconha).

A droga estava acondicionada nas partes laterais da carroceria do veículo Fiat Strada - entre a lataria e o protetor de caçamba -, que era conduzido pelo paciente.

Ao ser ouvido pelo delegado de polícia, Samuel admitiu que
“conhece Sivaldo da cidade de Pontes e Lacerda, que inclusive a Strada pertence ao Sivaldo, que a alugou para o interrogado há aproximadamente 5 a 6 meses, e que carregou a Strada (de droga skunk – super maconha), que foi deixada abandona, no meio de um pasto, mas que não sabe quem deixou a droga, que seria transportada para Guarantã do Norte.
Que iria receber R$ 5.000,00 pelo transporte da droga, e que iria deixa-la no primeiro posto na entrada da cidade
” (sic) (Id. 57660033).

No caso
sub examine
, o paciente teve a prisão cautelar decretada após requerimento do Ministério Público, e a medida extrema encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da considerável quantidade de droga, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:

A narrativa fática do BO/PRF no 2312604200828193009, a apreensão de elevada quantidade de drogas e as contradições existentes nas declarações dos acusados, demonstram a existência do crime e fornecem indícios suficientes da autoria delitiva, com relação aos três (fumus comissi delicti).

Nos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatórios, os três imputados informaram residir na cidade de Pontes e Lacerda/MT, município vizinho à Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e Porto Esperidião/MT, que fazem divisa com a Bolívia, região conhecida por ser rota de entrada de drogas no país e “coincidentemente”, embora em veículos distintos, acabaram se encontrando em Sinop/MT, sendo apurado, até então, que
a droga foi encontrada no veículo pick-up Strada, conduzido por Samuel, mas pertencente a Sivaldo, que estava de “carona” com Gabriel.

Também está demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos imputados, em razão da gravidade concreta da conduta, pois há indícios de que se trata de tráfico internacional ou ao menos interestadual, de mais de 21 (vinte e um) quilos de substância entorpecente denominada SKUNK
.

Em análise do currículo de vida pregressa dos imputados, constata-se que somente Samuel de Castro Souza, quem conduzia o veículo onde a droga estava escondida, não ostenta antecedentes criminais
(ID 38183915).Gabriel de Paula Cordobas Riquelme responde a um TC (cód. 129812), em trâmite pelo JECRIM de Pontes e Lacerda/MT, por delito de trânsito e Sivaldo da Costa, proprietário do veículo onde as drogas foram apreendidas, já foi condenado em 23.4.2015, por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003) nos autos da APP cód. 62805, que tramitou pelo Juízo da 3a vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito de prestação pecuniária, sendo extinta a punibilidade pelo próprio Juízo de cognição em 31.01.2018, em razão do adimplemento da obrigação.

Assim, a gravidade concreta do delito em apuração e especificamente com relação ao imputado Sivaldo da Costa, sua condição de reincidente em crime doloso, demonstram a imprescindibilidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública [...]
(Id.
57660037) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva constitui exceção e somente deve ser decretada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que outras providências cautelares não são suficientes para a proteção da ordem pública ou da finalidade do processo.

Embora o transporte de considerável quantidade de maconha seja altamente reprovável, isoladamente, a circunstância não autoriza concluir que a segregação é necessária no presente caso.

Nos autos, nada indica que se colocado em liberdade o paciente voltará a delinquir.

De fato, trata-se de pessoa primária,
que não apresenta outros registros criminais
.

Além disso, ele comprovou ter endereço na cidade de Pontes e Lacerda (Id. 57660040), e que desenvolve atividade lícita na empresa “Montagens de Silos e Secadores Dourados Ltda.” (Id. 57660045 a 57660048).

Diante das circunstâncias delineadas, entendo que a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Penal é suficientes para proteção da ordem pública, assim como para preservar a persecução penal e a aplicação da lei penal.

A jurisprudência do respalda o entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU SEM GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de droga (2,845 kg de maconha), elas não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa.

4. Ordem concedida ao paciente, observando a Recomendação CNJ n.62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver preso e sob o compromisso de comparecimento aos atos do processo, cabendo ao Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições.
(STJ, HC 564.128/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRÁFICO DE 2KG DE MACONHA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA – PROFISSÃO LÍCITA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade da maconha apreendida [total de 2kg] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 511.568/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344.016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP).

No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 564.128/GO).

Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 299.890/RJ).
(TJ/MT, N.U 1014317-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
em favor de Samuel de Castro Souza
,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

e)

Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

h)

Não manter contato com testemunhas, investigados, ou outras pessoas do processo;

i)

Monitoramento eletrônico.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau a expedição do
alvará de soltura,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020